Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701576-91.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Inpar Empreendimento Imobiliário Vive La Vie Spe 34 Ltda. e João Fortes Engenharia S.A (em Recuperação Judicial) (ID no 42990588) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento aos recursos (ID no 42311303). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO